Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-83.2020.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ção de aposentadoria - Aplicação do índice de reajustes IPC de março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990 (44,80%) – Impossibilidade - Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou a Lei Federal no 7.788/89, antes da aquisição do direito ao reajuste – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1001368-83.2020.8.26.0177; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Embu-Guaçu

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

01/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FEPASA – Complementação de aposentadoria - Aplicação do índice de reajustes IPC de março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990 (44,80%) – Impossibilidade - Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou a Lei Federal no 7.788/89, antes da aquisição do direito ao reajuste – Sentença de improcedência mantida – Apelação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FEPASA – Complementação de aposentadoria - Aplicação do índice de reajustes IPC de março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990 (44,80%) – Impossibilidade - Medida Provisória no 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou a Lei Federal no 7.788/89, antes da aquisição do direito ao reajuste – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.